Tribunal: TCU
Processo: 030.029/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da empresa S. S. Drogas Ltda. - EPP (19.259.415/0001-02) e dos sucessores do sócio administrador Sr. Marcelo Abraão Fernandes, falecido, Srs. Eloína Costa Fernandes (XXX.487.418-XX) , Victoria Costa Fernandes (XXX.716.306-XX) e Vinícius Costa Fernandes (XXX.716.216-XX) , em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) , nos exercícios de 2009 e 2010; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Eloína Costa Fernandes (XXX.487.418-XX) , Victoria Costa Fernandes (XXX.716.306-XX) e Vinícius Costa Fernandes (XXX.716.216-XX) ; 9.2. considerar iliquidáveis as contas do Sr. Marcelo Abrahão Fernandes - Falecido (XXX.363.296-XX) , ordenando o seu trancamento, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c art. 211 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas da S. S. Drogas Ltda. - EPP (19.259.415/0001-02) , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.4. condenar a responsável acima mencionada ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.645,23 07/01/2009 9.344,41 03/02/2009 19.499,58 03/03/2009 21.493,11 01/04/2009 19.446,93 12/05/2009 19.057,83 01/06/2009 10.816,91 24/06/2009 21.091,98 03/08/2009 19.471,38 26/08/2009 20.692,15 16/09/2009 17.361,88 28/10/2009 23.122,11 23/11/2009 24.802,42 30/12/2009 20.960,39 26/01/2010 14.837,78 02/03/2010 18.500,79 31/03/2010 23.089,39 22/04/2010 9.514,21 23/06/2010 9.5. aplicar à empresa S. S. Drogas Ltda. - EPP (19.259.415/0001-02) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde.